Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734593-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERILSON FELICIO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. USO DE ALGEMAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. NULIDADES NÃO ARGUIDAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, uma vez que, no caso, o recurso foi manejado pela defesa “nos termos do art. 593, III, todas as alíneas”, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas. 2. Não se constitui violação à súmula vinculante no 11/STF a decisão da autoridade judiciária, devidamente fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendendo ser absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, nos termos do art. 474, § 3o, do CPP. 3. Afastam-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP, pois a ata de julgamento em plenário não consigna qualquer impugnação sobre nulidade posterior à pronúncia (alínea a), nem se verifica na sentença qualquer contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença. 4. Nos termos do art. 571, V, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão 5. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não se ocorre no caso. 6. Havendo mais de uma qualificadora, o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena é plenamente admitido pela jurisprudência. Precedentes. 7. Tanto o concurso de pessoas, quanto a premeditação, autorizam a exasperação da culpabilidade, pois revelam maior reprovabilidade da conduta 8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 9. Recurso do réu Wilson conhecido e parcialmente provido para adequar a pena de multa. Recurso dos réus Erilson e Caique conhecidos e desprovidos. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 474, § 3o, do Código de Processo Penal, asseverando vedação à utilização de algemas durante o julgamento em plenário. Entende que o julgamento deve ser anulado e que deve ser submetido a novo júri sem o uso de algemas. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Observa-se que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe em 6/12/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, dia 7/12/2023 (ID 54243532). Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 26/1/2024 (ID 55149453), o que evidencia a sua extemporaneidade. Em recente julgado, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que “a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil - CPC não incide sobre os processos de competência da justiça criminal, sendo que o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (...). Ainda que se considerasse a suspensão dos prazos no período de 20/12/2020 a 20/1/2021, o apelo nobre também seria intempestivo, pois, como dito, o vencimento do prazo durante o recesso forense apenas prorroga o termo final para o primeiro dia útil seguinte, que, no caso, foi o dia 21/1/2021 (quinta-feira)” (AgRg no AREsp n. 1.904.679/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/10/2023). Ainda que assim não fosse, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 474, § 3o, do CPP, porquanto a turma julgadora assentou: “a autoridade judiciária, em decisão fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendeu ser absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados, para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes” (ID 54047020). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso, não há falar em nulidade do ato, porquanto há fundamentação concreta para o uso de algemas” (AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027